Tribunal: TJDFT
Processo: 0752755-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, em desacordo com a sentença, que fixara a base de cálculo sobre o valor da condenação.
Questão em Discussão: A alegação de erro material, com indevida alteração de ofício da base de cálculo dos honorários.
Razões de Decidir: A modificação ex officio da base de cálculo, sem impugnação recursal, configura erro material. A jurisprudência do STJ reforça a impossibilidade de tal alteração, salvo impugnação específica.
Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos do acórdão.
Dispositivos Relevantes: CPC: Art. 85, §2o e §11, e Art. 1.022.
Jurisprudência Citada: AgInt no REsp 1181289/SP, STJ; Acórdão 1904492, TJDFT.